Tribunal: TJDFT
Processo: 0703004-62.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A DO CP). ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor à pena de 7 (sete) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 11 (onze) dias-multa, calculados à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, pela prática do delito previsto no art. 147-A do Código Penal, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo.
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a absolvição do acusado alegando que a conduta seria atípica, visto que suas ações representaram apenas cobranças legítimas relacionadas à gestão condominial, sem intenção deliberada de intimidar a síndica. Destacou ainda que os episódios narrados consistem em atos pontuais e justificáveis, enquanto as omissões da administração, e até comportamentos provocativos da própria síndica, contribuíram para o conflito. Subsidiariamente, requereu a substituição da pena privativa de liberdade, fixada em 7 meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, por pena restritiva de direitos, além do afastamento ou redução da indenização, dada a hipossuficiência do réu.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso, por entender que tanto a materialidade quanto a autoria do delito ficaram amplamente comprovadas nos autos (ID 80464720).
5. Comete o crime de perseguição (art. 147-A do CP) aquele que "Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade".
6. No caso concreto, as provas produzidas durante a instrução criminal confirmam a autoria e a materialidade do crime, conforme consta da Ocorrência Policial no 1.029/2024 - DEAM I (ID 80127466) e Termo Circunstanciado no 335/2024 - 11a DP (ID 80127502), além das mídias juntadas aos autos e dos depoimentos colhidos, todos submetidos a estrita observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
7. A versão apresentada pela vítima e pelas testemunhas mostrou-se harmoniosa e compatível com o conjunto probatório, evidenciando que o apelante teria perseguido a ofendida de forma contínua, adotando comportamentos ofensivos, intimidadores e provocativos, chegando inclusive a desafiá-la a comprovar a perseguição. Consta ainda que tais atitudes invadiram e perturbaram indevidamente a esfera de liberdade e privacidade da vítima, superando em muito uma mera insatisfação típica de relações condominiais.
8. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, segundo o qual em delitos dessa espécie, a palavra da vítima possui maior relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. (AgRg no AREsp no 2202116/DF, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022).
9. Restou demonstrado que as condutas ocorreram de forma reiterada e suficientemente perturbadora, a ponto de gerar restrição psicológica e violação da esfera privada da vítima, caracterizando os elementos essenciais do crime em comento.
10. No caso, embora o apelante não seja reincidente específico, a substituição da pena por restritivas de direitos não se mostra socialmente recomendável, tendo em vista que possui antecedente por crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei 10.826/03) (ID 80127513).
11. Quanto à condenação por danos morais, o montante arbitrado mostra-se adequado e proporcional para reparar os prejuízos decorrentes da infração, sobretudo porque os danos experimentados pela vítima foram relevantes, já que a conduta da apelante lhe impôs sofrimento grave e indevido. Ademais, não houve comprovação de que o réu possua incapacidade financeira para arcar com a indenização fixada.
12. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/995.